Tribunal: STF
Processo: Rcl 73986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 15 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUSTENTADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 608.482, TEMA 476, E 837.311-RG, TEMA 784. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 22.11.2024, por Renan Luiz Albuquerque Vieira “em face de ato administrativo praticado pelo SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pela SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, bem como, pela Decisão Monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 8069522- 26.2024.8.05.0000 que tramita perante a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia” (fl. 1), pelo qual teriam sido descumpridas a Súmula n. 15 deste Supremo Tribunal e as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 608.482, Tema 476, e 837.311-RG, Tema 784:



    “Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por RENAN LUIZ ALBUQUERQUE VIEIRA contra decisão (ID 47220832) proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na ação de obrigação de fazer. 



    De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira do agravante, nos termos do art. 98 do CPC. 



    A controvérsia central reside na alegada preterição do agravante na ordem de classificação do concurso público, tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de cotas raciais. Contudo, sua própria classificação decorre de decisão liminar em mandado de segurança (ID 471955694 dos autos originários), circunstância que fragiliza substancialmente sua pretensão. 



    No caso em análise, o agravante busca, por via transversa, consolidar situação jurídica precária, decorrente de decisão liminar, pretendendo sobrepor-se à ordem classificatória regularmente estabelecida pela Administração Pública. A mera juntada de editais de convocação, sem demonstração inequívoca da irregularidade no chamamento dos candidatos, não é suficiente para caracterizar a alegada preterição. 



    O Supremo Tribunal Federal, embora reconheça em sua Súmula 15 o direito subjetivo à nomeação em casos de preterição na ordem de classificação, exige para tanto a demonstração cabal e inequívoca da irregularidade no ato administrativo de nomeação. 



    No presente caso, considerando que a própria posição do agravante na ordem classificatória está amparada em decisão precária, não é possível reconhecer, neste momento processual, violação à ordem de classificação que justifique sua imediata convocação. 



    Ademais, a investidura em cargo público mediante decisão judicial precária recomenda especial cautela, considerando os princípios da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à necessidade de preservação do interesse público, impõe que eventuais interferências na ordem de classificação em concursos públicos sejam precedidas de cognição exauriente, com ampla produção probatória. 



    Vale ressaltar que o indeferimento do pleito recursal não implica prejuízo irreparável ao agravante, que poderá, no bojo da ação principal, demonstrar de forma mais robusta seus argumentos e, caso procedente sua pretensão, ter resguardados seus direitos funcionais de forma retroativa.



    (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida” (e-doc. 7).



    2. O reclamante afirma que “está classificado no 7º lugar na ampla concorrência, e em 5º lugar nas cotas raciais, para o cargo de professor de Biologia, NTE: 21 – Recôncavo, Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/03/2022, de 01 de agosto de 2022, do Estado da Bahia, após deferimento da medida liminar no MS. n. 8023992-33.2023.8.05.0000, do TJ-BA, em 11/06/2023” (fl. 5).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “desrespeitando a ordem de classificação dos candidatos, surpreendentemente, preteriu a parte reclamante dentre os professores aprovados” (fls. 5-6).



    Requer a gratuidade de justiça e “a concessão urgente de liminar, para determinar ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e À SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, a imediata suspensão do ato administrativo que preteriu o Reclamante do certame, garantindo que o candidato seja convocado, observada a ordem de classificação, bem como que seja cassada a decisão monocrática proferida Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento, determinando-se que outra seja proferida em observância à Súmula 15 e aos Temas 476 e 784, do STF” (fl. 13).



    Pede “a confirmação da liminar para determinar a suspensão da decisão do Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 8069522-26.2024.8.05.0000, e por conseguinte do juízo primevo, que indeferiram a nulidade do ato administrativo que preteriu o Reclamante na ordem de convocação, em desobediência aos rígidos critérios estabelecidos na Súmula 15 e nos Temas 476 e 784, do STF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento à apelação do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula n. 15 deste Supremo Tribunal e as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 608.482, Tema 476, e 837.311-RG, Tema 784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em ação direta de inconstitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    7. A Súmula n. 15 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    8. Na espécie vertente, contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento não houve a interposição de recurso, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora